Tribunal: STF
Processo: Rcl 66629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio Panamericana S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000187-47.2023.5.02.0052), que teria violado a ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o entendimento fixado no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e nas ADI´s 3.991 e 5625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista, (Doc.4 – Íntegra processual), ajuizada pelo Sr. Maicon Mendes da Silva, em desfavor da RADIO PANAMERICANA S.A em 13/02/2023, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária com a reclamante – RADIO PANAMERICANA, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Docs. 05, 06, 07 e 08 – Petição inicial – contrato – aditivo contratual e distrato).



    Apresentada contestação ID. 20d6312 (Doc. 09 – Contestação) pela reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. 7615fc2 (Doc. 03 – Sentença ), integrada pela sentença de Embargos de Declaração ID. c532985 (Doc. 10 - Sentença de Embargos de Declaração), que acolheu os embargos de declaração opostos, para sanar omissão, mas manteve a sentença em sua integralidade, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre a Sr. Maicon Mendes da Silva no período de 08/06/2021 a 31/10/2022 com a RÁDIO PANAMERICANA S. A, na função de apresentador e repórter de jornalismo, com a remuneração mensal de R$ 10.000,00, e condenar esta ao pagamento de verbas trabalhistas referente ao período citado. 



    [...]



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, a r. sentença ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. Maicon Mendes da Silva efetivamente atuou em nome da empresa MAICON MENDES DA SILVA – ME (MM PRODUÇÕES) no período entre 08/06/2021 A 31/10/2022, para a prestação de serviços edição e assessoria relacionada ao conteúdo de notícias e informações dos sites da rádio. 



    [...]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a RÁDIO PANAMERICANA e empresa MAICON MENDES DA SILVA – ME (MM PRODUÇÕES), da qual o Sr. Maicon Mendes da Silva é sócio, tem-se que este contrato é válido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    [...]



    A ADPF 324 (Doc. 12 – Acórdão ADPF 324 e Doc. 13 – Cert. trânsito em julgado ADPF 324), e o RE 958.252 (Doc. 14 – Acórdão RE 958252), julgados conjuntamente, firmaram a tese inovadora à época acerca da possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isto é, declarou a licitude da terceirização de todas as atividades dentro de uma empresa, seja atividade de meio ou de fim. 



    [...]



    Assim, a autoridade desse C. STF foi desrespeitada quando a 52ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviço celebrado entre a RÁDIO PANAMERICANA S.A e a MAICON MENDES DA SILVA – ME (MM PRODUÇÕES) e declarou suposta configuração de relação de emprego com a RADIO PANAMERICANA. Isso sem haver nos autos qualquer prova que comprove a nulidade do contrato de prestação de serviço celebrado ou de preenchimento dos requisitos para a configuração de relação empregatícia, mas unicamente com base em ônus de prova erroneamente distribuído à RÁDIO PANAMERICANA S.A.”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a sentença reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego com a RADIO PANAMERICANA”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.991, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o Tema 725-RG , RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícito o contrato de prestação de serviços e declarou a existência de vínculo empregatício, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 28): 



    “Repita-se o quanto já falado no tópica da incompetência de que o Juízo não ignora o Tema 725 do STF, sendo plenamente possível outras formas de contratação que não a relação de emprego, sendo lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.



    Todavia, no presente caso, o que temos é a arguição de desvirtuamento de uma relação comercial entre pessoas jurídicas e a declaração da relação de emprego. Assim, a controvérsia cinge-se sobre a validade do contrato havido entre as partes. 



    [...]



    Não custa lembrar, apesar de todas as já provas citadas que, admitida a prestação de serviços de natureza diversa da relação de emprego, ao alegar fato impeditivo e/ou modificativo do reconhecimento de vínculo, o ônus da prova é da parte ré. Todavia, a prova produzida pela ré só corrobora a tese da petição inicial de fraude (art. 9º da CLT). 



    Para a configuração do vínculo de emprego, é imprescindível a presença cumulativa dos elementos expressos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, subordinação, pessoalidade, onerosidade e não-eventualidade. 



    [...]



    Cabe ao julgador averiguar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos à caracterização da relação de emprego. E neste sentido, por tudo quanto exposto, a prova produzida foi favorável à parte autora.



    Declaro, pois, nulos os contratos de prestação de serviços para reconhecer o vínculo empregatício entre as partes.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou nulo o contrato de prestação de serviços prestados para a reclamante.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da Rcl 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1000187-47.2023.5.02.0052, em trâmite no TRT-2.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente